Tribunal: STF
Processo: RE 1418586
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXILIARES DE CRECHE MUNICIPAL QUE EXERCEM FUNÇÃO DE PROFESSORAS POR QUARENTA HORAS SEMANAIS, SENDO AS ÚNICAS RESPONSÁVEIS PELA ORIENTAÇÃO DE CRIANÇAS EM CRECHE, SEM QUALQUER SUPERVISÃO DE PROFESSORES, RELATANDO AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DIRETAMENTE À COORDENADORA. DESVIO DE FUNÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS DE MÃES DE ALUNOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO, EX VI DO ART. 333 INCISO I DO C.P.C. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL NESTE SENTIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU ALTERNATIVAMENTE A REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPOR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APENAS A CONTAR DA CRIAÇÃO DE CARGO ESPECÍFICO DE PROFESSOR DE CRECHE (PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL). DESCABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS EXISTENTES ENTRE OS CARGOS DE AGENTE AUXILIAR DE CRECHE E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E A DIFERENÇA ENTRE A CARGA HORÁRIA TRABALHADA E A DA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESDE A DATA DE ADMISSÃO DAS SERVIDORAS AUTORAS ATÉ 02/05/2011, ACRESCIDOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA UM DOS VENCIMENTOS, SEGUNDO O IPCA-E, EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 11.960/2009 PELO STF NAS ADIS N.º 4.357/DF E N.º 4.425/DF, E DOS JUROS DE MORA DE 6% AO ANO, A CONTAR DA CITAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 1º DA LEI N.º 9.494/97. DESPESAS PROCESSUAIS PELA PARTE RÉ, CONFORME ARTIGO 82, PARÁGRAFO 2º DO CPC. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS À PARTE AUTORA ANTE A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DESTA, NA FORMA DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 4, INCISO II E 11 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL E NEGASE PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 37, "caput" e inciso X, 61, §1º, inciso II, alínea “a”, 93, inciso IX, 103-A e 102, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente